Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704002-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HAYDEE D AMORIM GAGLIARDI MADEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G SQS 205 Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Haydee D’Amorim Gagliardi Madeira em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco G SQS 205 –, a par de deferir a pesquisa de ativos via SISBAJUD no valor indicado pelo credor, rejeitara os declaratórios por ela opostos ao fundamento de que inexistentes as omissões e obscuridades noticiadas nos aclaratórios. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo: (i) o sobrestamento do cumprimento de sentença e (ii) a sustação de novos bloqueios na conta bancária por ela titularizada, de molde a não haver o prosseguimento de qualquer ato de constritivo em seu desfavor, ao menos até a apreciação do agravo pelo colegiado. Alfim, visa a agravante à definitiva desconstituição da decisão objurgada, de forma a ver declarada a nulidade dos atos praticados pelo Juízo a quo, sustentando negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX), determinando-se o retorno dos autos à origem para que aprecie, na forma que defende, os aclaratórios que opusera, postulando, inclusive, o chamamento do feito à ordem com o escopo de reorganizar, em ordem cronológica, as decisões promanadas na origem. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que o cumprimento de sentença encontra-se enodoado de ilegalidades, porquanto, segundo o defendido, ao manejar a pretensão aclaratória, imprecando ao provimento embargado os vícios de omissão e obscuridade, não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo. Reportara que instara o Juízo a quo a se manifestar sobre as questões levantadas fulcrada no artigo 11; artigo 489, §1o, inciso IV, e §3o; artigos 490; artigo 492; artigo 833, IV; e artigo 1.022, incisos I e II, todos do diploma adjetivo civilista, assim como nos artigos 1o, III; 5o, XXII e XXXIV, “a”; e 93, IX, da Carta Magna. Defendera que, além da ausência de fundamentação e de apreciação dos petitórios que apontara, a decisão agravada não elucidara a questão afeta à menção, em provimento judicial anterior, à existência de outras fontes de renda. Registrara, demais disso, que houvera descompasso cronológico de julgamento das petições que apresentara, redundando em tumulto processual que reputara grave, o que ensejaria, a seu ver, o chamamento do feito à ordem. Sustentara que, a par de subsistir prejuízo à sua defesa, a exposição pelo Juízo a quo da captura de tela do “BankJus” seria insuficiente à transparência e aclaramento acerca do questionamento que formulara sobre a origem dos valores constritos atinentes aos proventos que aufere. Realçara que estar-se-ia defronte de confusão de valores cuja origem é desconhecida, descerrando, a seu ver, violação ao seu patrimônio, mormente porque a suposta obscuridade permanece sem saneamento. Enfatizara que a postura do Juízo de primeiro grau encerra negativa da prestação jurisdicional e que a decisão que individualizara faria referência a diferentes montantes constritos. Explicitara que, como resultado do cenário que qualificara como ilegal, houvera vilipêndio ao direito de propriedade e à dignidade da pessoa humana (CF, arts. 5o, XXII, e 1o, III) e ao artigo do estatuto processual que preconiza a impenhorabilidade dos proventos (CPC, art. 833, IV). Reforçara, nessa toada, que a ilegalidade que defende presente afigurar-se-ia ainda mais patente em decorrência da reiteração dos bloqueios operados via SISBAJUD. Acrescentara que a situação evidenciada fizera-a recorrer à contratação de mútuos fomentados por parentes, o que redundara, segundo o reportado, em impacto no núcleo familiar. Asseverara que o provimento judicial, sob sua ótica, tratara-se apenas outra decisão padronizada, aduzindo que, de conformidade com o estipulado no artigo 278 do estatuto processual, far-se-ia mister a declaração da nulidade das decisões atacadas. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Haydee D’Amorim Gagliardi Madeira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco G SQS 205 –, rejeitara os declaratórios por ela opostos ao fundamento de que inexistentes as omissões e obscuridades noticiadas nos aclaratórios. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo: (i) o sobrestamento do cumprimento de sentença e (ii) a sustação de novos bloqueios na conta bancária por ela titularizada, de molde a não haver o prosseguimento de qualquer ato de constritivo em seu desfavor, ao menos até a apreciação do agravo pelo colegiado. Alfim, visa a agravante à definitiva desconstituição da decisão objurgada, de forma a ver declarada a nulidade dos atos praticados pelo Juízo a quo, sustentando negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX), determinando-se o retorno dos autos à origem para que aprecie, na forma que defende, os aclaratórios que opusera, postulando, inclusive, o chamamento do feito à ordem com o escopo de reorganizar, em ordem cronológica, as decisões promanadas na origem. De acordo com o aduzido, afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da subsistência de vício a macular as decisões submetidas a reexame, consubstanciado na ausência de fundamentação quanto às pretensões que deduzira a agravante no bojo do executivo que é manejado pelo agravado em seu desfavor. Ademais, em ambiente liminar, sobeja perscrutar a possibilidade de sobrestamento dos efeitos do decisório desafiado quanto à determinação de pesquisa de ativos, até o limite indicado pelo agravado, via SISBAJUD, assim como no que diz respeito às omissões imprecadas quanto às demais pretensões que a agravante agitara na origem. Delimitado o objeto do agravo, a postulação liminar deduzida, no pertinente à nulidade das decisões por ausência de fundamentação, ignora a sistemática procedimental, pois inexiste risco algum de advir-lhe dano de improvável ou difícil reparação ou, ainda, prejuízo ao resultado útil ao processo acaso não examinada a tutela almejada. Consoante pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pelas decisões agravadas, quanto à nulidade aventada com lastro na ausência de fundamentação, não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara, consistente no esclarecimentos de determinadas questões levantadas pelo Juízo a quo nas decisões que apreciaram as postulações submetidas pela agravante ao julgo do Juízo do executivo. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado no que tange ao pleito de declaração de nulidade dos provimentos vergastados. Ademais, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente quanto ao pedido de declaração da nulidade dos decisórios, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o postulado destina-se, em suma, à elucidação de determinadas questões levantadas nas decisões que apreciaram as postulações submetidas pela agravante ao julgo do Juízo do executivo, o que denota a ausência da subsistência de risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação proveniente da não concessão, quanto a tal pretensão, da tutela almejada em sede liminar. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando-se o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. De outra banda, sobeja aferir, neste ambiente de apreciação liminar, a viabilidade de determinar-se a sustação de novos atos expropriatórios em face da agravante, máxime defronte a constatação de que o decisório desafiado determinara a renovação da pesquisa via SISBAJUD destinada à localização de ativo expropriável pertencente à executada. Ou seja, deve ser aferida a viabilidade de, nos autos da execução que manejara o agravado em desfavor da agravante, ser ultimada nova diligência destinada à consumação da penhora via sistema SISBAJUD, utilizando-se da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), à medida que não localizados bens pertencentes à executada passíveis de constrição. Assim pautada a questão controversa, do cotejo dos autos afere-se que o agravado, não ultimado o pagamento voluntário do débito em execução, envidara diversas diligências destinadas à localização de bens penhoráveis pertencentes à agravante, inclusive via sistema eletrônico. As diligências deferidas, contudo, alcançaram somente em parte o intento a que se destinavam, viabilizando a realização parcial do débito em execução. Prosseguindo o executivo, formulado novo pedido de pesquisa via sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, por 30 (trinta) dias, sobreviera o provimento vergastado, que deferira a medida postulada pelo agravado. Dessas circunstâncias emerge a constatação de que, diante do êxito parcial, via do sistema nominado, que tivera a derradeira diligência, o agravado tem evidente interesse no seguimento do cumprimento de sentença que promove com o objetivo de receber o que lhe é devido e não tem se descurado da efetivação das diligências que lhe estão afetas com o objetivo de localizar bens pertencentes à agravante passíveis de serem penhorados e convertidos em instrumento para a satisfação do crédito que lhe assiste. Registra-se, a título ilustrativo, que o sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário tem finalidade similar ao sistema Bacenjud, apresentando, contudo, outras funcionalidades. É que, por meio da consulta via sistema SISBAJUD, o Juízo tem acesso a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Outrossim, por meio do sistema SISBAJUD podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. É o que se extrai das informações colhidas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça[3] que ora se transcreve: “O BacenJud é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet. Em dezembro de 2019, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, visando o desenvolvimento de novo sistema para substituir o BacenJud e aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras. Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como ‘teimosinha’), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. O CNJ disponibilizará aos Tribunais que utilizam o Processo Judicial Eletrônico – PJE integração com o SISBAJUD, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema.” Assim, conquanto efetivadas várias diligências legalmente admitidas com o objetivo de ser localizado patrimônio expropriável pertencente à agravante, as medidas foram parcialmente inócuas. Ora, considerando que, conquanto tenham sido promovidas diligências no curso processual destinadas à localização de bens penhoráveis de titularidade da agravante, que restaram parcialmente infrutíferas, desde então a situação dela pode ter sofrido alteração, viabilizando a consumação da medida. Dessa forma, a diligência que o agravado reclamara, e que fora deferida na origem, deve ter seu deferimento preservado como expressão do dever de cooperação que alcança o juiz da execução, notadamente porque alcançara parcialmente o resultado pretendido, quando aproximadamente 28% (vinte e oito por cento) do débito exequendo restara constrito anteriormente. Assim é que, aviada a pretensão e obstado o alcance do desiderato almejado em razão da não localização de patrimônio pertencente à devedora, o direito detido pelo exequente sobeja pendente de satisfação, redundando na inferência de que ainda não obteve a prestação judicial que almejara ao valer-se do instrumento processual como forma de receber o que lhe é devido. Conseguintemente, a título ilustrativo, permanecendo incólume seu interesse no prosseguimento da ação, o princípio constitucional da razoável duração do processo deve ser interpretado em seu favor, e não ser invocado como apto a legitimar a suspensão da execução, em razão de já estar em trânsito por prazo superior àquele que se afigura razoável, quando não se desinteressara do seu seguimento nem obtivera a prestação jurisdicional que almeja. O princípio deve, portanto, ser interpretado conforme e em ponderação com sua destinação, e não ser descaracterizado e invocado como apto a legitimar eventual extinção anômala do processo, ou seja, antes da obtenção da prestação judicial pretendida, por motivo impassível de ser debitado à desídia da parte. Como é cediço, o processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para a materialização do direito material, reveste-se de natureza pública. Aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que reflete no seu regular fluxo. Assim é que, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte credora para localização de patrimônio detido pela parte executada, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e consumação de diligências, através da interseção do Juiz da causa, destinadas à localização de patrimônio detido pela parte contrária. Afinal, quem tem o direito, em se de tratando de execução, maculado é o credor, não o devedor, devendo ser viabilizada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Ante esses regramentos, esgotados os meios de que dispunha o agravado para localizar bens passíveis de penhora pertencentes à agravante, a consumação de diligências pela via jurisdicional com esse desiderato afigura-se revestida de imperatividade, consubstanciando pressuposto para o seguimento da execução que maneja, refugindo da discricionariedade judicial. Consoante pontuado, o princípio constitucional, que, inclusive, está inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, que apregoa a razoável duração do processo, compreende a asseguração ao postulante da tutela jurisdicional dos meios que garantam a celeridade da tramitação do processo[4]. Considerando que a citação ou a intimação e, no caso de execução, a penhora ou arresto consubstanciam pressupostos genéticos da formação e do fluxo da relação processual, obviamente que, deparando-se a parte exequente com a impossibilidade de localização de patrimônio suficiente detido pela parte executada através dos meios dos quais dispõe, a interseção judicial com o escopo de serem obtidos esses elementos é imperativa. E é o que se verificara na espécie em tela. Consoante testificam os elementos que guarnecem o instrumento, as diligências até agora empreendidas com o objetivo de serem consumados a penhora ou arresto de bens da titularidade dos agravados não restaram integralmente frutíferas. Ante a frustração das diligências e não dispondo de outros meios para a localização de bens da titularidade dos agravados, reclamara a parte agravante a requisição de informações pertinentes aos bens de sua titularidade junto aos sistemas eletrônicos à disposição do Juízo. Ante essas circunstâncias fica patente que, esgotados os meios de que dispunha a parte agravada para a localização de possíveis bens pertencentes à agravante como forma de satisfação da obrigação exequenda, a interseção judicial postulada consubstancia medida imperativa e guarda conformação, inclusive, com o enunciado constitucional invocado. Ora, esgotados os meios de que dispunha a parte exequente para obter a integral prestação jurisdicional que persegue, o Juiz não pode permanecer inerte. Ao invés, deve assumir os poderes-deveres que lhe estão conferidos e velar pela rápida solução dos litígios, que compreende, obviamente, a consumação de diligências destinadas à localização de bens penhoráveis pertencentes à parte executada. Ademais, a requisição de informações acerca de possíveis bens pertencentes à executada, a par de se coadunar com os regramentos apontados, não encontra repulsa no estatuto processual nem em qualquer outra preceituação legal. A vida, como cediço, é dinâmica, induzindo que a situação financeira da parte obrigada pode sofrer influxos, redundando, quiçá, em melhoria. Sob essa perspectiva é que a renovação das diligências, pelos meios eletrônicos, é orientada pelo princípio da razoabilidade, porquanto os fatos da vida podem alterar a condição e situação patrimonial da parte, não se podendo trabalhar com a perspectiva de que, sendo negativa a pesquisa realizada, jamais poderá ser renovada. Em suma, a efetivação da diligência pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo judicial, emergindo que, frustrada, em parte, a diligência antecedente e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854). O deferimento da diligência, desde que, obviamente, esgotados os meios de que dispunha a parte exequente para a localização de bens da parte executada, compraz-se, portanto, com a natureza do processo e com sua destinação teleológica. O mesmo sucede com renovação das diligências anteriormente ultimadas, pois devem ser renovadas se já decorrido interstício razoável desde que realizadas as pesquisas anteriormente efetivadas. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.” (TJDF, 5a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2009002010921-3 AGI DF, Reg. Int. Proces. 391945, relator Desembargador Dácio Vieira, data da decisão: 22/10/2009, disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico de 19/11/2009, pág. 78) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE 1. Com o objetivo de instruir a ação de execução, necessário se mostra o deferimento de pedido de expedição de ofícios a órgãos públicos, com a finalidade de localizar o réu ou bens passiveis de penhora, quando o exeqüente comprova haver esgotado, sem sucesso, todos os meios para descobrir o paradeiro do devedor. 2. Recurso provido.” (TJDF, 3a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2008002007979-9 AGI DF, Reg. Int. Proces. 320597, relator Desembargador Mário-Zam Belmiro, data da decisão: 03/09/2008, disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico de 29/09/2009, pág. 57) “EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL. Tendo o exeqüente esgotado os meios a seu alcance para a localização dos bens do executado, legítima sua pretensão em obter, na Receita Federal, informações sobre bens em nome do devedor. Agravo provido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2008002007562-5 AGI DF, Reg. Int. Proces. 317746, relator Desembargador Jair Soares, data da decisão: 20/08/2008, disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico de 27/08/2008, pág. 112) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - MONITÓRIA - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL - POSSIBILIDADE - INTERESSE DA JUSTIÇA. 1. É legítima a pretensão para que o Poder Judiciário interceda requisitando informações às repartições competentes com o fim de localizar o endereço do devedor inadimplente, assim como seus eventuais bens passíveis de constrição, quando frustrados os esforços diretos do credor nesse sentido, porquanto deve o Estado cumprir o seu dever de prestar a Jurisdição, caso contrário, aflorar-se-á verdadeira apologia à inadimplência em detrimento do aperfeiçoamento do processo de execução, que visa única e exclusivamente à justa satisfação do credor.” (TJDF, 3a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2004002001090-8 AGI DF, Reg. Int. Proces. 201915, relator Desembargador Vasquez-s Cruxên, data da decisão: 27/09/2004, publicada no Diário da Justiça de 05/04/2005, pág. 161) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS. RECURSO PROVIDO. A requisição de informações junto a órgãos públicos ou empresas privadas, através da expedição de ofício, somente poderá ser deferida em casos excepcionais, sendo necessário que se prove o esgotamento de todas as possibilidades postas à disposição do credor, para a localização do devedor. Restando demonstrado que o credor envidou todos os esforços para localizar o devedor, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário a fim de satisfazer a finalidade do processo.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2009002008042-5 AGI DF, Reg. Int. Proces. 368562, relator Desembargador Lécio Resende, data da decisão: 01/07/2009, disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico de 21/07/2009, pág. 37) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA APRESENTAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA EXECUTADA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSAO DA MEDIDA LIMINAR. Cabível o deferimento da medida excepcional de expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal para a obtenção de informações sobre possíveis bens da executada, quando demonstrado nos autos o esgotamento dos meios necessários para a localização dos bens.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2008002010327-3 AGI DF, Reg. Int. Proces. 326826, relator Desembargador Natanael Caetano, data da decisão: 15/10/2008, disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico de 28/10/2008, pág.68). O mesmo entendimento é perfilhado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA E DECISÃO POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI No 11.382/2006. CONVÊNIO BACEN JUD. CABIMENTO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SÚMULA No 7/STJ. APRECIAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCABIMENTO NESTA SEDE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em que, após as modificações introduzidas pela Lei no 11.382/2006, admite-se o bloqueio de ativos financeiros pelo Sistema Bacen Jud quando inesgotados os meios necessários à localização de outros bens passíveis de penhora, mormente em casos tais em que o acórdão expressamente afirmou que "No caso concreto, foram realizadas todas as diligências para a localização de bens do devedor, de modo que se justifica a utilização do sistema. Destaca-se que a execução fiscal dura, aproximadamente, 10 anos em função de percalços causados pelo executado". 2. Afirmado pelo Tribunal a quo que foram esgotados todos os meios de obtenção de informações sobre a existência de bens do devedor, maiores considerações acerca da questão, com a inversão de tal conclusão, implicam o reexame do universo fáctico-probatório dos autos, vedado pelo enunciado n° 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. A apreciação de violação de dispositivos constitucionais é matéria estranha ao âmbito de cabimento do recurso especial (artigos 102, inciso III e 105, inciso III, da Constituição Federal). 4. Agravo regimental improvido.” (STJ, Primeira Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.o 1114525/RS, Reg. Int. Proces. 2008/0238260-1, relator Ministro Hamilton Carvalhido, data da decisão: 15/10/2009, publicado no Diário da Justiça de 28/10/2009); “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. BLOQUEIO DE BENS DO DEVEDOR. EXAURIMENTO DE TODAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 1. É entendimento sedimentado o de não haver omissão no acórdão que, com fundamentação suficiente, ainda que não exatamente a invocada pelas partes, decide de modo integral a controvérsia posta. 2. Antes das modificações introduzidas pela Lei 11.382/06 (CPC, art. 655, I, e 655-A, caput), a quebra de sigilo bancário para obter informações acerca de bens penhoráveis do devedor ou para determinar o seu bloqueio através do sistema BACEN JUD somente era admitida em situações excepcionais, após exauridas todas as tentativas extrajudiciais de localização de bens do executado. 3. No caso dos autos, há informações de que o exeqüente demonstrou ter envidado todos os esforços na busca de bens que possam garantir a execução, restando infrutíferas todas as suas tentativas" (fl. 59). 4. Recurso especial a que se dá parcial provimento.” (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial n.o 911062/MG, Reg. Int. Proces. 2006/0273917-9, relator Ministro Teori Albino Zavascki, data da decisão: 18/11/2008, publicado no Diário da Justiça de 24/11/2008); “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SIGILO BANCÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BACEN. EXCEPCIONALIDADE NÃO-CONFIGURADA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O STJ firmou o entendimento de que a quebra do sigilo fiscal ou bancário do executado para que a Fazenda Pública obtenha informações sobre a existência de bens do devedor inadimplente é admitida somente após restarem esgotadas todas as tentativas de obtenção dos dados pela via extrajudicial. 2. Tendo o Tribunal de origem se apoiado no conjunto fático-probatório dos autos para concluir que não restou configurada a excepcionalidade de esgotamento das tentativas de obtenção de dados pela via extrajudicial, não cabe ao STJ, em sede de recurso especial, alterar tal entendimento para determinar a expedição de ofício ao Banco Central, visto que implicaria o reexame de provas, o que é vedado em face do óbice contido na Súmula n.7/STJ. 3. Recurso especial não-conhecido.” (STJ, Terceira Turma, Recurso Especial n.o 1067260/RS, Reg. Int. Proces. 2008/0133617-0, relatora Ministra Eliana Calmon, data da decisão: 09/09/2008, publicado no Diário da Justiça de 07/10/2008) Deve ser frisado, ademais, que a diligência almejada pelo agravado na origem é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico do processo, notadamente em sede de pretensão executiva. Sob essa realidade é que, obtido êxito de apenas aproximadamente 28% (vinte e oito por cento) do débito exequendo ante a derradeira diligência que realizara e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes aos executados, imperativa sua efetivação como forma de realização do intento executivo, inclusive porque não pode o Judiciário permanecer à mercê da improvável iniciativa do devedor executado, devendo engendrar as diligências que lhe estão afetadas para alcance do desiderato processual. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 220434871, fls. 4094/4095, dos autos originários. [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [3] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/- consulta em 08.09.2023. [4] CF, “Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação; ...”